Tribunal: TJDFT
Processo: 0711455-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIIVL. LOCACÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ALUGUERES EM ATRASO. PAGAMENTO PARCIAL NA VIA ADMINISTRATIVA RECONHECIDO EM CONTRARRAZÕES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o recorrente demonstra na contestação e em sede recursal que pagou parte dos alugueres na via administrativa (ID 42259120), e os recorridos confirmam o recebimento dos referidos valores nas contrarrazões, deve a sentença ser parcialmente reformada para excluir da condenação os valores adimplidos, devendo o locatário pagar aos autores metade do valor do débito remanescente apresentado na planilha de cálculo de ID 42259134, pág. 3 e 4.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
3. Sem custas e sem honorários.